Tribunal: TJES
Processo: 5006800-28.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Violação de domicílio; Contra a Mulher; Simples
Data de julgamento: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006800-28.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JHONATAN LOUREIRO LOIOLA ROSA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JHONATAN LOUREIRO LOIOLA ROSA
em face de ato supostamente coator

praticado pelo
MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Cariacica
, por meio do qual é mantido preso preventivamente nos autos do Processo tombado sob nº 0009108-86.2021.8.08.0012, no qual fora denunciado pela prática do crime tipificado no art. 129, § 9º e art. 150, § 1º, ambos do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/06.

Sustenta a impetrante, em síntese, que o paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia
18.10.2021
, sem que haja respaldo legal para tanto, sobretudo diante de suas condições pessoais favoráveis. Sustenta, ainda, que a prisão preventiva do paciente não é condizente com o princípio da homogeneidade.

À vista disso, requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, sem imposição de outra medida cautelar ou a revogação da prisão preventiva, com imposição de outra medida restritiva da liberdade substitutiva ao cárcere cautelar.

A liminar foi indeferida (Id.1920351).

As informações foram prestadas pela apontada autoridade coatora, estando colacionadas no Id. 1922314.

O D. Procurador de Justiça Adonias Zam apresentou parecer (Id. 1984814), opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Após nova análise dos autos, não visualizo fato novo que permita alterar o entendimento externado em sede liminar.

No presente caso, o paciente foi preso em
18.10.2021
,
após ter supostamente praticado lesões corporais em face de Paula Stefani Souza Correia e Lucimar de Jesus Souza, respectivamente, ex-companheira e sogra de Jhonatan.

Apurou-se que, em horário noturno, o paciente arrombou a porta da casa de sua ex-companheira e expulsou o namorado desta que encontrava-se no local. Na na sequência, agrediu a ex-convivente, segurando-a pelo pescoço, e, posteriormente, lesionou Lucimar, na oportunidade em que essa tentou socorrer a filha Paula.

Diante de tais fatos, a apontada autoridade coatora converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva para garantia da ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração criminosa.

Nesse contexto, dispõe o art. 313 do Código de Processo Penal que a decretação da prisão preventiva será admitida nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos (i), se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado (ii),
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
(iii) e, por fim, quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la (iv).

Devo rememorar que, por intermédio da Lei nº 13.827/19, fora adicionado o
art. 12-C
à Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06), o qual prevê a admissão da prisão preventiva nos casos em que houver
risco à integridade física da vítima
ou à efetividade da medida protetiva de urgência, senão vejamos a novidade trazida pelo §2º do aludido dispositivo: “
Nos casos de risco à integridade física da ofendida
ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso
”.

Na espécie, o paciente foi denunciado pela prática de crimes cujas penas máximas em abstrato
não ultrapassem 04 (quatro) anos de privativa de liberdade
, o que afasta a prisão preventiva com fundamento no art. 313, inciso I do Código de Processo Penal. Também não houve descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada, afastando, portanto, a hipótese contida no art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal.

No entanto, a prisão preventiva do paciente encontra-se justificada no novel art. 12-C, §2º da Lei 11.340/06
,
o qual foi editado justamente para tratar de situações como a do vertente caderno processual, na qual a prisão preventiva não seria cabível em virtude das baixas penas cominadas aos crimes em discussão, mas que seria plenamente justificada pela necessidade de preservar a integridade da vítima, diante das evidências concretas de que o acusado pode reiterar nas agressões.

Assim, a prisão preventiva é cabível diante do risco à integridade física da ofendida,
com base no art. 12, §2º, da Lei nº 11.340/06
, tratado pela apontada autoridade coatora como risco à ordem pública.

Além de cabível, tenho que
a prisão preventiva
, neste instante, revela-se necessária diante do claro risco que a liberdade do paciente acarreta à vida da vítima, haja vista que esta sofrera agressões anteriores. Não fosse o bastante, o paciente já fora condenado por crime de idêntica natureza nos autos do Processo tombado sob o nº 0006293-24.2018.8.08.0012, demonstrando-se, assim, recalcitrante em delitos praticados em contexto de violência doméstica.

Desse modo, observa-se que o
periculum libertatis
decorre do risco atual de a vítima ser novamente agredida ou, pior ainda, morta pelo paciente, haja vista que, pela forma agressiva com que aparentemente se comportou, não é leviano supor estarmos diante de pessoa capaz de causar novos danos à ofendida.

Por fim, em relação ao argumento de violação ao princípio da homogeneidade que deve orientar a prisão cautelar, ressalto que a “alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)”. (AgRg no HC 696.191/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

Diante dessas considerações,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL (ART.
129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL)

E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ART. 150, § 1º, DO CÓDIGO PENAL). CRIMES PRATICADOS NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. VÍTIMAS EX-COMPANHEIRA E SOGRA DO RÉU. RÉU CONDENADO POR DELITO DE MESMA NATUREZA EM FACE DA MESMA VÍTIMA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA LEGITIMADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 12-C DA LEI MARIA DA PENHA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROGNÓSTICO DA FUTURA PENA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.

1. Na hipótese, a prisão preventiva do paciente revela-se necessária diante do claro risco que sua liberdade acarreta à vida da vítima, sobretudo porque o paciente já fora condenado por crime de idêntica natureza nos autos do Processo tombado sob o nº 0006293-24.2018.8.08.0012, demonstrando-se, assim, ser recalcitrante em delitos praticados em contexto de violência doméstica.

2. Inviável na via estreita do
writ
realizar prognóstico da futura pena e regime de pena a ser aplicado ao paciente.

3. Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.